Tribunal: TJSP
Processo: 2145393-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Conversão do flagrante em preventiva – Decisão fundamentada – Busca pessoal – Ilicitude – Inocorrência – Realização decorrente de fundada suspeita dos policiais quanto ao encontro de coisa obtida por meios criminosos e elemento de convicção sobre a prática da referida espécie delitiva – Paciente flagrado ao transportar expressiva quantidade de

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Conversão do flagrante em preventiva – Decisão fundamentada – Busca pessoal – Ilicitude – Inocorrência – Realização decorrente de fundada suspeita dos policiais quanto ao encontro de coisa obtida por meios criminosos e elemento de convicção sobre a prática da referida espécie delitiva – Paciente flagrado ao transportar expressiva quantidade de drogas ocorrido durante o benefício de liberdade provisória nos autos de outra ação penal por crime da mesma espécie – Fumus comissi delicti e periculum libertatis – Ocorrência – Gravidade concreta do fato – Possibilidade efetiva de reiteração evidenciada – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública – Prisão domiciliar – Risco concreto de contaminação no estabelecimento prisional que segrega o paciente – Não demonstração – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2020.0000613440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145393-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é paciente LEONARDO
PEREIRA ANTONIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Habeas Corpus Criminal no 2145393-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1677
2
Habeas Corpus no 2145393-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leonardo Pereira Antonio
Comarca: Cajamar
Voto no 1677
Habeas corpus
Tráfico de entorpecentes
Conversão do
flagrante em preventiva Decisão fundamentada Busca pessoal
Ilicitude
Inocorrência
Realização decorrente de fundada
suspeita dos policiais quanto ao encontro de coisa obtida por
meios criminosos e elemento de convicção sobre a prática da
referida espécie delitiva
Paciente flagrado ao transportar
expressiva quantidade de drogas ocorrido durante o benefício de
liberdade provisória nos autos de outra ação penal por crime da
mesma espécie Fumus comissi delicti e periculum libertatis
Ocorrência Gravidade concreta do fato Possibilidade efetiva de
reiteração evidenciada
Custódia cautelar necessária para a
garantia da ordem pública Prisão domiciliar Risco concreto de
contaminação no estabelecimento prisional que segrega o paciente
Não demonstração Constrangimento ilegal não evidenciado
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Leonardo Pereira Antonio,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Cajamar
(autos no 1501349-83.2020.8.26.0544).
Alega que o paciente foi preso em flagrante em 24 de junho
de 2020, acusado de violação do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e sofre
constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em preventiva.
Aduz a ilicitude da busca pessoal e, em consequência, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Habeas Corpus Criminal no 2145393-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1677
3
apreensão da droga dela decorrente, porque o mero nervosismo manifestado não enseja a
fundada suspeita sobre alguém, necessária à sua realização, nos termos do artigo 240, § 2o,
do Código de Processo Penal.
Assevera a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e
sua desproporcionalidade, em se tratando de acusado por delito praticado sem violência ou
grave ameaça, primário, possuidor de endereço fixo e que, em caso de eventual
condenação, será beneficiado com a fixação de regime diverso do fechado.
Invoca a Recomendação no 62 do CNJ, para afirmar que a
permanência do paciente em custódia impõe-lhe risco de contaminação da COVID-19, ante
as precárias condições dos estabelecimentos prisionais.
Requer a concessão da ordem, para ser revogada a custódia
ou deferida liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas
cautelares alternativas ou a prisão domiciliar humanitária.
Indeferida a liminar (fls. 77/79), as informações foram
prestadas pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Cajamar, para o qual os autos da ação penal
foram distribuídos (fls. 84/91).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 95/99).
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
O paciente encontra-se em prisão preventiva, por conversão
do flagrante ocorrido em 24 de junho de 2020, acusado da prática de tráfico ilícito de
drogas. O referido ato decisório está fundamentado nas circunstâncias concretas do fato e
na existência de outra ação penal em andamento contra o paciente, por crime da mesma
espécie (fls. 70/71).
A respeito da motivação do ato decisório que converte a
prisão em flagrante em preventiva, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Habeas Corpus Criminal no 2145393-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1677
4
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a garantia
da presunção de inocência. Precedentes. II À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade do crime e
indício suficiente de autoria, mais a demonstração da (a) garantia
da ordem pública; ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c)
por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal (STF, HC no 142.369/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, data de julgamento 6/6/2017).
Estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum
libertatis.
Os indícios suficientes da autoria decorrem das declarações
dos agentes públicos (fls. 14 e 15), da apreensão de drogas (fls. 20/21 e 22/27) e da
confissão extrajudicial do paciente (fls. 17), suficientes para ensejarem o oferecimento da
denúncia que imputa ao paciente a violação do artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso
III, da Lei no 11.343/2006, e seu recebimento em 13 de julho de 2020, conforme se verifica
por acesso ao Sistema de Automação Judiciária SAJ.
Não houve violação do disposto no artigo 240, 2o, do Código
de Processo Penal. A busca pessoal realizada, que resultou na apreensão dos entorpecentes,
decorreu de fundadas suspeitas dos agentes públicos quanto à existência de coisa obtida
por meios criminosos e elemento de convicção sobre a prática de crime, no caso, o tráfico
de drogas. Isso porque o paciente trazia consigo uma sacola em atitude que despertou a
ação policial, segundo as regras de experiência relacionadas ao exercício de suas funções.
O paciente, ademais, já era conhecido no meio policial, porque flagrado havia alguns
meses pela posse de droga destinada à comercialização.
Nesse sentido:
2. Se o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo
probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada,
ser "legítima" a abordagem policial questionada, tendo em vista o
local e o horário em que o paciente foi abordado, não cabe a Esta
Corte análise acerca da alegada ausência de “fundada suspeita”, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Habeas Corpus Criminal no 2145393-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1677
5
medida em que demandaria exame detido de provas, inviável em
sede de writ. 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia
inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o
dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4.
Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na
prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não
se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação.
Precedentes. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. [...] (STJ, HC
385110/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgamento 06/06/2017, DJe 14/06/2017)
As circunstâncias da ação delitiva revelam ousadia e
gravidade, impondo a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e o
bom andamento da instrução processual penal. O paciente foi flagrado ao trazer consigo,
nas imediações de estabelecimento de ensino e de uma igreja, para o fim de tráfico,
expressiva quantidade de entorpecentes de três espécies, consistentes em 47,3g de
Cannabis sativa, acondicionadas em 30 porções; 46,41g de cocaína, em 76 papelotes e
9,02g de “crack”, na forma de 40 pedras pesos líquidos (fls. 20/21 e 22/27).
Ressalta-se que o art. 313, I, do Código de Processo Penal
prevê, mesmo que de forma excepcional, prisão preventiva para os crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese dos autos,
sendo certo que a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
As condições pessoais do paciente tampouco lhe são
favoráveis, posto que é réu em outra ação penal em andamento também pela prática de
tráfico de drogas (processo no 1502933-25.2019.8.26.0544) e, tendo sido beneficiado
naqueles autos com liberdade provisória em 09/12/2019, foi preso em flagrante, de forma a
demonstrar que traiu a confiança do juízo descumprindo as condições do referido benefício
(fls. 50).
Evidencia-se, assim, o risco de reiteração delitiva e a
necessidade da prisão preventiva também com o fim de garantir o bom andamento da
instrução processual penal e a futura aplicação da lei penal.
Nesse sentido:
[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Habeas Corpus Criminal no 2145393-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1677
6
cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes. 5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque
insuficientes para a proteção da ordem pública. 6. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (STJ,
RHC 119303/CE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, decisão monocrática, julgamento 11/02/2020,
DJe 21/02/2020).
Com relação ao alegado risco de contaminação pela
COVID-19, alegada com base nas afirmadas condições precárias de higiene e superlotação
nos estabelecimentos prisionais, cumpre esclarecer que Recomendação no 62 do CNJ não
possui caráter vinculante, de modo que incumbe ao magistrado aferir, em cada situação, a
possibilidade de sua aplicação.
Na hipótese, a alegação genérica do perigo de contaminação,
unicamente por se encontrar o paciente em estabelecimento prisional, não configura
constrangimento ilegal e tampouco justifica a liberação indiscriminada de presos.
Convém ressaltar que o plenário do C. Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise casuística da
prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação genérica da superveniência
da pandemia para a concessão de liberdade provisória.
Inexiste nestes autos comprovação inequívoca de que o
paciente, que tem 36 anos de idade (fls. 28), encontre-se realmente no grupo de risco da
Covid-19, especialmente verificado o constante do formulário de identificação de fatores
relacionados a essa análise (fls. 43/44).
O perigo de contágio não ocorre unicamente no sistema
carcerário e tampouco se revelam os elementos concretos de não adoção de medidas de
controle da situação trazida pela propagação do COVID-19 no estabelecimento prisional
que segrega o paciente, ou seja, o Centro de Detenção Provisória da Capital Chácara
Belém II (fls. 118 dos autos da ação penal), ou a insuficiência de cobertura Estatal para o
risco aventado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Habeas Corpus Criminal no 2145393-24.2020.8.26.0000 -Voto no 1677
7
Vale
ressaltar
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção e contenção da
disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo, que incluem
medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização dos equipamentos de
videoconferências, ações informativas e de conscientização, anamnese e separação dos
presos que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período de 14 dias,
identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual e cuidados
médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal
no dia 8 de abril de 2020.
Destarte, não demonstrado o constrangimento ilegal alegado,
a denegação da ordem é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas
corpus impetrada em favor de Leonardo Pereira Antonio.
Juscelino Batista
Relator